Tribunal: TJDFT
Processo: 0728282-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO POPULAR. RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE ATIVIDADE LEGISLATIVA. CLDF. INTERRUPÇÃO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar se houve o transcurso do prazo da prescrição relativamente à pretensão exercida pelo Distrito Federal em relação ao requerimento de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 330730/1991, originado pelo ajuizamento de ação popular.
2. No presente caso não houve nulidade na intimação feita por edital na ação de protesto. O mero equívoco gráfico em relação à indicação do ato normativo não impediu a notificação dos servidores interessados a respeito do ressarcimento de valores recebidos por meio de ato administrativo declarado ilegal (Resolução n° 32/1991) por meio de ação popular (autos no 330730/1991). Além disso inexistem evidências de prejuízo, pois no procedimento de protesto invariavelmente não é admissível a formalização de defesa. Diante desse cenário o ajuizamento de ação de protesto promoveu, de fato, a interrupção do transcurso do prazo prescricional.
3. Nos termos do art. 21 da Lei no 4.717/1965 é de 5 (cinco) anos o prazo da prescrição para o ajuizamento da ação popular, devendo ser ressaltado que, à vista do enunciado no 150 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal, "prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação", o que corrobora o fundamento segundo o qual o prazo da prescrição, no presente caso, é de 5 (cinco) anos.
4. A contagem do prazo da prescrição de 5 (cinco) anos deve ser retomada pela metade a partir da data referente à preclusão da decisão de encerramento da ação de protesto (art. 9o do Decreto n° 20.910/1932 e art. 202, parágrafo único, do Código Civil).
5. No presente caso o curso do prazo da prescrição foi interrompido com o ajuizamento da ação de protesto pelo Distrito Federal. Ainda que fosse considerada a retomada do prazo, pela metade, aos 5 de abril de 2016, o último dia para o início da fase de cumprimento de sentença teria ocorrido aos 5 de outubro de 2018. No entanto, o credor requereu o cumprimento da sentença proferida na ação popular somente aos 30 de janeiro de 2019.
6. Recurso conhecido e provido. Prescrição reconhecida.